Tribunal: STF
Processo: ARE 1559521
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Taquarituba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - Execução fiscal - Extinção do feito por falta de emenda à inicial comprovando o protesto da dívida, nos termos do Tema 1.184 do STF - Pretensão à reforma Inadmissibilidade - Configuração da nulidade da CDA - Ausência de indicação do fundamento legal da dívida Ausência de emenda ou substituição da CDA - Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário - Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução - Precedentes - Extinção mantida, contudo por fundamento diverso Recurso NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº 1001088-83.2016.8.26.0620, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Henrique Harris Júnior, j. 06.02.2025)

Instado a aplicar o Tema 1428 da repercussão geral, o Tribunal realizou juízo negativo de retratação, por entender inaplicável o referido precedente ao caso concreto.
Na minuta, sustenta violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 2º, 37, § 6º, e 145 a 162, da Constituição da República, bem como ao Tema 1184 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“De rigor o desprovimento do recurso, devendo a sentença ser mantida por fundamento diverso. 
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em 07/04/2016, na qual que se busca o recebimento de Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2014. 
Em decisão de fls. 168/176, determinou-se que a Municipalidade emendasse a inicial, comprovando a realização de protesto da dívida, sob o fundamento no Tema 1.184 do STF. 
Após a não comprovação do protesto, sobreveio a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC Pois bem. 
O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), que foi assim ementado:
[...]
A partir do julgamento do referido Tema, o Pleno do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo de nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º: 
[...]
Diante desse cenário, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano: a) nos casos em que a citação não se efetivou; ou, b) em que não tenham sido localizados bens penhoráveis da parte executada, embora citada. 
No caso sub judice, a ação foi ajuizada em 07/04/2016, ou seja, antes do julgamento do Tema 1184/STF (19/12/2023), de modo que não se autoriza a exigência do cumprimento das providências administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na regulamentação pelo CNJ e Conselho Superior da Magistratura desta Corte), de modo que não se poderia exigir a realização do protesto como requisito para prosseguimento do feito. 
Contudo, o caso é de manutenção da extinção da execução, por fundamento diverso daquele adotado em primeiro grau, em razão da nulidade do título que instrui o feito. 
Com efeito, a nulidade da CDA equivale à inexistência do título executivo, e o título é, como se sabe, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF, a saber:
[...]
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que ‘A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada’. No mesmo sentido, porém com redação mais enxuta, dispõe o § 8º do art. 2º da LEF, segundo o qual ‘Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos’. 
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento, incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula. 
No caso concreto, o título não identifica o fundamento legal ou administrativo das dívidas. 
Consoante entendimento desta C. Câmara: ‘a ausência específica da referida fundamentação legal macula e deslegitima o título executivo, independentemente da comprovação de prejuízo à defesa do executado’ (TJSP; Agravo de Instrumento n. 2261015-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; j. em 05/02/2020). 
Assim, para todos os efeitos, os títulos são omissos quanto ao fundamento legal específico da dívida. Era dever da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima indicados. 
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18ª Câmara de Direito Público, ‘não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8º do artigo 2º da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)’, concluindo que ‘É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por provocação do juízo.’ (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016). 
Não se trata de decisão isolada, havendo farta jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs, omissas quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:
[...]
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs, o que implica em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e §3º do CPC). 
Outrossim, não há que se alegar nulidade decorrente da falta de intimação da Fazenda, já que esta Câmara entende ser inviável a emenda da CDA nesses casos específicos, admitida somente em caso de existência de erro material ou formal, nos exatos termos da Súmula 392 do STJ. Ademais, eventual manifestação a esse respeito seria incapaz de influenciar a solução dada ao feito. 
No mais, desnecessárias outras considerações acerca da prescrição e/ou do parcelamento administrativo, ressalvando-se que ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (STJ, EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, j. 08/06/2016). 
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a extinção da execução fiscal, nos termos do v. acórdão.”

Inicialmente, verifica-se que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 2º, 37, § 6º, e 145 a 162 da Lei Fundamental, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”

Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.486 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)
“gravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento aos sócios. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.793 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2020)

Por fim, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente